Tribunal: TJSP
Processo: 2185841-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ÇÃO DOS VALORES DESPOSITADOS A TÍTULO DE MENSALIDADE DO PLANO.

QUESTÃO REFERENTE À COMPOSIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO PRECLUSA, POIS JÁ DELIBERADA PELA TURMA JULGADORA NO AI N° 2142353-68.2019.8.26.0000. PRETENSÃO DOS AGRAVANTES INADMISSÍVEL À LUZ DO ARTIGO 31 DA LEI N° 9656/98. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2185841-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE MANUTENÇÃO EM APÓLICE COLETIVA NAS CONDIÇÕES EXISTENTES DURANTE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DESPOSITADOS A TÍTULO DE MENSALIDADE DO PLANO.

QUESTÃO REFERENTE À COMPOSIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE MANUTENÇÃO EM APÓLICE COLETIVA NAS CONDIÇÕES EXISTENTES DURANTE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DESPOSITADOS A TÍTULO DE MENSALIDADE DO PLANO.

QUESTÃO REFERENTE À COMPOSIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO PRECLUSA, POIS JÁ DELIBERADA PELA TURMA JULGADORA NO AI N° 2142353-68.2019.8.26.0000. PRETENSÃO DOS AGRAVANTES INADMISSÍVEL À LUZ DO ARTIGO 31 DA LEI N° 9656/98. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2185841-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BENEDITO DANTAS FERNANDES e MARIA DE LOURDES
ALCIDES FERNANDES, são embargados SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA INDUSTRIA DO PAPEL, CELULOSE E PASTA DE MADEIRA E PAPELAO
DE SAO PAULO, TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS
LTDA e SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL , PAPELÃO E
CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO; PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185841-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41130
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 41130
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2185841-39.2020.8.26.8.26.0000 E EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
N°
2185841-39.2020.8.26.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL NOSSA
SENHORA DO Ó - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES/EMBARGANTES:
BENEDITO
DANTAS
FERNANDES E OUTRO
AGRAVADO/EMBARGADO: SEPACO SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
MM.
JUIZ
(A):
LUCIANE
CRISTINA
RODRIGUES
GADELHO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA
CONTRA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE.
PLEITO DE MANUTENÇÃO EM APÓLICE COLETIVA
NAS
CONDIÇÕES
EXISTENTES
DURANTE
O
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS
AUTORES CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU
A
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
VALORES
DESPOSITADOS A TÍTULO DE MENSALIDADE DO
PLANO.
QUESTÃO REFERENTE À COMPOSIÇÃO DO VALOR
DO PRÊMIO PRECLUSA, POIS JÁ DELIBERADA PELA
TURMA
JULGADORA
NO
AI
N°
2142353-68.2019.8.26.0000.
PRETENSÃO
DOS
AGRAVANTES INADMISSÍVEL À LUZ DO ARTIGO 31
DA LEI N° 9656/98. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
PERDA
DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185841-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41130
3
BENEDITO
DANTAS
FERNANDES
E
MARIA DE LOURDES ALCIDES FERNANDES interpõem
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida em ação de obrigação de fazer proposta contra
SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL
PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTROS, nos seguintes termos: “Fls. 561/565: Ciente do V.
Acórdão que deu provimento ao recurso de agravo, para reformar
a decisão atacada no sentido de não ser reconhecido o
descumprimento da decisão liminar, sendo incabível a majoração
das astreintes. Destarte, deverá a parte autora depositar a
diferença dos valores das mensalidades do plano de saúde, pois
depositados a menor” (fl. 17).
Sustentam,
em
suma,
que
não
possuem condições financeiras de depositar em juízo os
valores
determinados,
pois
são
pessoas
de
parcos
rendimentos. Citam uma série de dispositivos legais que
consideram aplicáveis ao caso. Pedem a reforma da decisão
(fls. 01/15).
Contra a decisão monocrática que
denegou o efeito suspensivo, os agravantes opuseram
embargos
de
declaração
(n°
2185841-39.2020.8.26.8.26.0000/50000).
O agravado apresentou contraminuta
(fls. 45/54).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
proposta pelos agravantes com o objetivo de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185841-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41130
4
mantidos em apólice coletiva de plano de saúde.
A irresignação não se justifica.
A
argumentação
(única)
dos
recorrentes (ausência de condições financeiras de arcar com o
valor
total
da
mensalidade) não se presta aos fins
pretendidos.
Isto porque a composição do valor do
prêmio já foi deliberada pela Turma no AI n°
2142353-68.2019.8.26.0000, restando preclusa tal questão.
Por oportuno, transcreve-se trecho do
referido acórdão:
“A
expressão
“mesmo
valor
de
mensalidade” (contida na decisão que deferiu o
pedido de tutela provisória de urgência) deve ser
interpretada à luz do artigo 31 da Lei n° 9.656/98,
que determina a manutenção do ex-empregado que
contribuiu por mais de dez anos no plano desde
que este assuma o pagamento integral do
prêmio (a sua cota parte acrescida daquela que
era paga pelo ex-empregador).
Na hipótese, a agravante expediu o boleto
para pagamento contendo o valor integral do prêmio
- R$ 1.692,00 correspondente à parte paga pelos
agravados (R$ 846,00) e a parte que era custeada
pela empresa “TEC2DOC” (R$ 846,00).
Importante considerar que a partir do mês
de março/2018 houve a atualização da tabela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185841-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41130
5
reajustes por faixa etária referente ao plano coletivo
ao qual estão vinculados os recorridos, de modo que
o valor integral passou a ser de R$ 1.776,92 (fl. 14).
A pretensão dos agravados de continuar
pagando apenas a sua cota parte não tem respaldo
legal e acarreta enriquecimento indevido, pois a
agravante teria que subsidiar o montante que era
custeado (e não é mais) pela ex-empregadora”.
Portanto, diante dos depósitos a menor
efetuados
pelos
agravantes,
agiu
corretamente
a
magistrada “a quo”, ao determinar, em atenção à decisão
emanada desta Eg. Corte, a complementação dos valores.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator